Tribunal: TJDFT
Processo: 0718784-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718784-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAYON DA SILVEIRA MACHADO AGRAVADO: VAGNER JOSE DE FRANCA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposta por Layon da Silva Machado contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que indeferiu a tutela de urgência postulada, por considerar que os elementos de convicção que instruem a inicial demandariam melhor investigação sob o crivo do contraditório, e determinou a emenda a inicial para retificar o valor dos danos morais, bem como comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade de justiça. Em suas razões, o agravante alega que viu o veículo FIAT/STRADA, de placa PAP 4310, no site da OLX, e fez contato com o anunciante Hermes, que se identificou como ‘compadre’ de Vagner José de França, dono do carro. Aduz que foi com o réu ao cartório, onde ele lhe entregou o DUT devidamente preenchido e assinado, e solicitou que o pagamento pelo carro fosse feito ao Hermes, por meio da conta da Kelly Cristina Apolinário da Cruz, CPF no 029.827.261-06, e assim foi feita a transferência no valor de R$ 41.500,00 (quarenta e um mil e quinhentos reais), via PIX. Relata que, após sair do cartório dirigindo o automóvel, foi informado pelo réu que Hermes não lhe repassou o valor do pagamento do carro e, em razão do acontecido, foi junto com o réu à 17a Delegacia de Polícia do Distrito Federal registrar ocorrência. Narra que, entretanto, e em razão do ocorrido, o veículo foi apreendido e restituído ao réu. Entende que, uma vez que pagou pelo veículo, que o DUT do mesmo foi preenchido em seu nome e que houve a tradição do bem, a restituição do mesmo ao réu mostra-se ilegítima. Requer o efeito suspensivo do recurso, gratuidade de justiça e que seja deferida em sede de tutela de urgência a busca e apreensão, a indenização por danos materiais do veículo objeto da demanda, bem como os danos morais. Pede que se oficie ao 7o Tabelionato de Notas, Samambaia, DF, para que disponibilize as imagens das câmeras de segurança para subsidiar a comprovação da tradição do bem. Ao final, pede o provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Preparo pago (ID no 26429144) Inicialmente, cumpre esclarecer, que não se pode analisar o pedido de tutela de urgência quanto aos danos materiais e morais, sob pena de incorrer em supressão de instância, pois a matéria não foi apreciada pela decisão agravada. Passa-se à análise da tutela de urgência de busca e apreensão do veículo objeto do litígio. Veja-se que, nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão de tutela de urgência em grau recursal exige-se os requisitos: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao apelante, com a probabilidade de o veículo, objeto da demanda, sofrer danos decorrentes de furtos, roubos e acidentes e, ainda, a possibilidade de transferência do bem a terceira pessoa. Entretanto, quanto ao requisito da probabilidade do direito, é correta a ponderação feita pelo MM. Juiz processante, no sentido de afirmar que os fatos estão a merecer melhor elucidação, respeitados o contraditório e a ampla defesa. Com efeito, e como destacado na respeitável decisão recorrida, a concessão de tutela provisória nesta fase, “baseada apenas nas alegações declinadas em sede de notitia criminis e sem o efetivo contraditório judicial, seria prematura e precipitada”. Por isso, indefiro a liminar postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de julho de 2021 12:55:39. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator